Tribunal: TJMT
Processo: 0005312-11.2018.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005312-11.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WASHINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.347.861-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WASHINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.347.861-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA -
PENA-BASE INIDÔNEA E FRAÇÃO DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE – PEDIDO DE AUMENTO DA PENA – RECURSO DEFENSIVO – COLISÃO AUTOMOTIVA – JULGADO DO TJMT - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) – ENTENDIMENTO DO STJ – AGRAVANTE DO DANO POTENCIAL À DUAS OU MAIS PESSOAS – DIREÇÃO EMBRIAGADO E COLISÃO VEICULAR - EVIDENCIAÇÃO –ARESTO DO TJMG -

COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, I, DO CTB - POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES - REDUÇÃO PARA 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E RECONHECER A AGRAVANTE.

“Não constitui elemento inerente à caracterização do delito de
embriaguez
ao volante a colisão automotiva que causa prejuízo a terceiro, razão pela qual mostra-se incabível afastar a valoração negativa da
consequência
do
crime
, quando da
dosimetria
da pena-base [...]”
(TJMT, N.U 0004625-37.2018.8.11.0011).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada
”, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC 604542/AC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante
do dano potencial à duas ou mais pessoas
(art. 298, I, do CTB) devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes (TJMT, N.U 0004360-50.2018.8.11.0006).

“
Se o juízo sentenciante limitou-se a fixar o valor do dia-multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia-multa
” (TJMT, Ap no 164955/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005312-11.2018.8.11.0012 - CLASSE CNJ - 417-
NOVA XAVANTINA

APELANTE(S):

WASHINGTON PEREIRA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

WASHINGTON PEREIRA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por WASHINGTON PEREIRA DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (Código 109191), que o condenou por embriaguez ao volante
a
7 (sete) meses, 15 (quinze) dias de detenção e 37 (trinta e sete) dias-multa, à razão de 1/10 (décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor por 3 (três) meses - art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97 - (ID 138651196).

WASHINGTON PEREIRA DOS SANTOS alega que as consequências do crime teriam sido valoradas negativamente com base em elementos inerentes ao delito.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 138651196).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta que a conduta do apelado
“gerou potencial dano para 2 (duas) ou mais pessoas”
, a justificar o reconhecimento da agravante.

Pugna pelo aumento da pena na segunda fase da dosimetria (ID 138651196).

WASHINGTON PEREIRA DOS SANTOS e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA manifestaram pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 138651196).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Ação penal julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. Apelo defensivo: Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Discricionariedade do magistrado singular para aumento em decorrência de cada circunstância judicial. Ausência de ofensa ao princípio da proporcionalidade da pena. Apelo ministerial: Pleito de reconhecimento da agravante do artigo 298, I do CTB. Procedente. Conduta do réu que claramente causou grande risco de grave dano patrimonial, na medida em que ele inclusive colidiu com veículo de terceiro. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 138651196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 27/06/2018, por volta das 22:10hrs, na via pública localizada na Rua Araes, sentido Centro, próximo à “Oxivale”, nesta cidade, Washington Pereira dos Santos, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, caracterizado como sendo uma motocicleta “HONDA” CG 125, placa OBD-1633, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Washington Pereira dos Santos como incurso no artigo 306 c/c art. 298, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
.”
(Tereza de Assis Fernandes, promotora de Justiça – ID 138651196)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu possui culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Não ostenta antecedentes criminais (condenações definitivas). Não há nos autos elementos suficientes que possam definir de modo negativo sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, não merecendo reprovação além do que se verifica do próprio tipo penal. O fato de o réu ter conduzido uma motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool pode ser considerado a causa do acidente provocado com outra pessoa e veículo, e por isso, houve consequência, de modo que deve ser valorada negativamente. Não há que se falar em comportamento da vítima. A pena em abstrato prevista para o crime de embriaguez (art. 306 do CTB) é de seis meses a três anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Com base nas circunstâncias judicias acima relatadas, e levando-se em conta o as consequências, fixo a pena-base para o crime em tela em 09 (nove) meses de detenção, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, cada uma no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando que o réu confessou na delegacia o delito, e que tal fato foi levado em consideração para o julgamento, é aplicável a atenuante descrita no art. 65, III, “d”, do Código Penal, de modo que atenuo a pena em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, e 8 (oito) dias-multa, fixando-a nesta segunda fase em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, cada uma no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto às causas de diminuição e aumento da pena, não se fazem presentes, motivo pelo qual fica o réu condenado definitivamente à pena de 07 (sete) meses e 15 (dias) de detenção, e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, cada uma no valor de 1/30 do salário mínimo vigente á época do fato, pelo crime do art. 306 do CTB. V – DO REGIME DE PENA: Em consonância com o disposto no art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, o sentenciado deverá iniciar sua pena privativa de liberdade em REGIME ABERTO, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas em audiência admonitória pelo Juízo competente, levando-se em conta que é notório não haver vagas em tal regime no Estado de Mato Grosso. VI – DA SUSPENSÃO: Verifico, no entanto, que na situação em debate torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o sentenciado preenche os requisitos alinhados pelo art. 44 do CP, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito. Assim sendo, observado o disposto pelo art. 44, § 2o (primeira parte), SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal após o trânsito em julgado, a quem caberá estipular os termos e prazos para cumprimento. [...] VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Condeno o sentenciado, por fim, à pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo 3 (três) meses, por entender razoável suficiente para reprovação do delito, nos termos do que dispõe o preceito secundário do art. 306 do CTB.

[...].”
(Ricardo Nicolino De Castro, juiz de Direito - (ID 138651196)

Pois bem.

Analisam-se os recursos interpostos em conjuntos por envolverem a dosimetria da pena.

O Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) meses de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, ao considerar desfavorável as consequências do crime.

A consequência do crime foi depreciada no fato do apelante/apelado
WASHINGTON PEREIRA DOS SANTOS ter batido sua motocicleta “HONDA” CG 125, placa OBD-1633 no veículo
“Spacefox”, placa NLT-5058, de propriedade de Jefferson Gomes, após a ingestão de bebida alcoólica, causando prejuízo material à vítima.

Com efeito,
“não constitui elemento inerente à caracterização do delito de
embriaguez
ao volante a colisão automotiva que causa prejuízo a terceiro, razão pela qual mostra-se incabível afastar a valoração negativa da
consequência
do
crime
, quando da
dosimetria
da pena-base [...]”
(TJMT, N.U 0004625-37.2018.8.11.0011, Relator: Des.

Juvenal Pereira Da Silva – 25.5.2020).

Logo, existe fundamentação idônea.

Por outro lado, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada
”, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC 604542/AC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Assim, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).

Quanto ao reconhecimento da agravante por ter cometido a infração com
“potencial dano para duas ou mais pessoas”
(CTB, art. 298, I), o apelante/apelado encontrava-se em evidente estado de
embriaguez
na condução de seu veículo, dirigia em alta velocidade e provocou acidente automobilístico, expondo a perigo às pessoas que transitavam no local, a justificar o reconhecimento (TJMT, N.U 0101338-54.2011.8.11.0000, Relator: Des. Jurandir de Lima – 29.10.2012; TJMG - Apelação Criminal 1.0083.10.002253-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto – 31.8.2012).

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante
do dano potencial à duas ou mais pessoas
(art. 298, I, do CTB) devem ser compensadas por serem igualmente preponderantes (TJMT, N.U 0004360-50.2018.8.11.0006 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - 20.5.2020), a tornar a pena-base em intermediária, ou seja,
7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, transforma-a se a pena intermediária em final [7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa] pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena, redimensionada a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Sobre o valor do dia-multa, o Juízo singular fixou-o em “
1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente
”, sem qualquer fundamentação para justificar o aumento acima do mínimo legal.

De toda sorte, “
se o juízo sentenciante limitou-se a fixar o valor do dia-multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia-multa
.” (Ap no 164955/2014 – Primeira Câmara Criminal - 17.7.2015)

Assim sendo, impõe-se reduzir o valor do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e tornar a pena definitiva do apelante em
7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para
readequar
as penas a 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e suspensão de dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022